Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-21.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010410-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANIZIEL SABINO PERZ - CPF: 035.635.551-92 (APELADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 14.683.988/0001-45 (APELANTE), GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 883.654.411-87 (ADVOGADO), DARIO RUIZ GASTALDI - CPF: 063.073.048-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS – CULPA DO RÉU/RECORRENTE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a indenização por danos materiais se comprovados nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME visando reformar a sentença de ID 78771981 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1010410-21.2017.8.11.0041, ajuizada por ANIZIEL SABINO PERZ, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a apelante ao pagamento de R$42.047,84 (quarenta e dois mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), à título de indenização pelo conserto/reparo do seu veículo, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir da data da ocorrência do sinistro (27.04.2016). O pleito de indenização por danos morais foi indeferido. As custas e os honorários advocatícios foram arbitrados no valor equivalente a 15% (quinze por cento) da condenação, repartidos em iguais partes em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais de ID 78771983 a empresa apelante defende, em síntese, que o conjunto probatório colacionado nos autos é frágil e não sustenta a condenação material que sofreu. Alega que o acidente foi narrado de forma equivocada no feito, posto que não é responsável por ele. Aduz a necessidade de afastamento da responsabilidade de indenizar. Requer, ao final, o provimento do apelo para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões em ID 78771989. Sem preliminares.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme ID 87714497.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Extrai-se dos autos que o apelado Aniziel Sabino Perz propôs ação de indenização objetivando a reparação pelos danos materiais que lhe foram ocasionados em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 27 de abril de 2016, segundo aduz, provocados pelo funcionário da empresa apelante, Arpia Arquitetura e Urbanismo Ltda. - ME, ao conduzir o automóvel Fiat/Uno, placa PAD-9597, que atingiu frontalmente o seu carro, Chevrolet/S10, placa NBF-6894, ao realizar ultrapassagem sem observar os sinais de segurança, invadindo a pista preferencial.

Pois bem.

A pretensão ressarcitória posta em juízo está fundamentada num fato lesivo de direito, devidamente demonstrado nos autos, oriundo da responsabilidade do proprietário e do condutor do veículo que praticou ultrapassagem irregular em uma rodovia federal, porque de outra forma, o dano material teria sido inexistente, conforme demonstrado nos autos.

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Nesse ponto, do que se extrai da prova documental produzida, qual seja, o Boletim de Ocorrência de ID 78770975, é inconteste a culpa do preposto da empresa recorrente.

É que, ao contrário do que pretendem, não restou demonstrado nos autos eventual culpa concorrente ou exclusiva do recorrido. Pelo contrário, do que se viu, exprime-se a imprudência do condutor do veículo ao proceder com ultrapassagem irregular na rodovia em que se deu o acidente.

Pela importância, colaciona-se o Boletim de Ocorrência mencionado:

Constata-se que a prova coligida nos autos é suficiente para demonstrar a falta de cautela do preposto do recorrente na condução do veículo que, em alta velocidade, invadiu a faixa contrária e causou danos materiais ao recorrido.

Logo, afasta-se a alegação de que o apelado teria concorrido ao dano.

Desse modo, desrespeitadas as regras de trânsito pelo preposto da parte apelante, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano material e o nexo de causalidade.

No mais, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, em acidente automobilístico, o proprietário do veículo também responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista seja seu sócio ou empregado, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.

(...)

3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
.

4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”

(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) (grifo nosso)

Ressalta-se que, mesmo que houvesse culpa concorrente, tal fato não excluiria a responsabilidade civil do apelante que, no caso em tela, pelas provas colhidas, o veículo estava sendo conduzido pelo seu funcionários, de forma imprudente, invadindo a pista contrária.

Assim, restou sobejamente comprovado o dano material do apelado, ante a juntada dos documentos de ID 78770978 e seguintes, demonstrando os gastos deste com o reparo do seu veículo por conta exclusiva do acidente.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, no caso em análise em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021